Tribunal: TJMT
Processo: 1003176-18.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERNEQUE FLORENCIO DAS VIRGENS - CPF: 746.682.691-15 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003176-18.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

16/08/2022

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

OI S.A

Recorrido:

VERNEQUE FLORENCIO DAS VIRGENS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriundo de suposto débito com a Recorrente.

2.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de
R$ 317,46 (trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos)
cabia a Reclamada comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3.

Vieram aos autos apenas algumas telas do sistema informatizado da Recorrente como forma de comprovar a relação negocial desta com a Autora. Em que pese em algumas situações as referidas telas possibilitarem o reconhecimento do vínculo jurídico, no caso concreto os registros são ilegíveis o que evidencia a fragilidade da documentação apresentada.

4.

Aliás, sequer os contornos da contratação são conhecidos, porquanto o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes não foi trazido aos autos.

5.

Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o mesmo ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações legítimas anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Quantum indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da
falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
litteris:

“
Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)”

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Tal entendimento, inclusive é defendido pelo ilustre doutrinador SILVIO SALVO VENOSA, senão vejamos:

Do ponto de vista estrito, o dano imaterial, isto é, não patrimonial, é irreparável, insusceptível de avaliação pecuniária porque é incomensurável. A condenação em dinheiro é mero lenitivo para a dor, sendo mais uma satisfação do que uma reparação (Cavalieri Filho, 2012:75). Existe também cunho punitivo marcante nessa modalidade de indenização, mas que não constitui ainda, entre nós, o aspecto mais importante da indenização, embora seja altamente relevante. Nesse sentido, o Projeto de Lei nº 6.960/2012 acrescenta o art. 988 do presente código que “a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante”. Como afirmamos, se o julgador estiver aferrolhado a um limite indenizatório, a reparação poderá não cumprir essa finalidade reconhecida pelo próprio legislador. (Sílvio Salvo Venosa, Direito Civil. Responsabilidade Civil, São Paulo, Ed. Atlas, 2012, p. 81).

De igual modo, Carlos Alberto Bittar leciona que, “
para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 6.000,00 – seis mil reais)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
OI S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022